Tribunal: CARF
Processo: 10630.734116/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no processo.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2016, 2017
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS REFRATÁRIOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários utilizados no processo produtivo do contribuinte, inclusive partes e peças de máquinas e equipamentos, que se consumirem em contato direto com o produto e que não tenham sido contabilizados no ativo imobilizado, geram direito a créditos de IPI.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO REFRATÁRIOS. PONTAS MEDIÇÃO, SUPORTE PONTAS MEDIÇÃO, TUBO CERÂMICO E CORREIAS TRANSPORTADORAS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI por se tratar de bens não registrados no ativo imobilizado que se desgastam em contato direto com o produto fabricado.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO REFRATÁRIOS. LANÇAS, BICOS E TERMOPAR. COMPOSTOS DESINGRAXANTES E INIBIDORES.CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI por se tratar de bens não registrados no ativo imobilizado que se desgastam em contato direto com o produto fabricado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.734116/2020-35
ACÓRDÃO
3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração que apresenta
a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da
respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e
o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no
processo.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2016, 2017
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários utilizados no processo produtivo do contribuinte,
inclusive partes e peças de máquinas e equipamentos, que se consumirem
em contato direto com o produto e que não tenham sido contabilizados no
ativo imobilizado, geram direito a créditos de IPI.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO REFRATÁRIOS.
PONTAS MEDIÇÃO, SUPORTE PONTAS MEDIÇÃO, TUBO CERÂMICO E
CORREIAS TRANSPORTADORAS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI por se tratar de bens
não registrados no ativo imobilizado que se desgastam em contato direto
com o produto fabricado.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO REFRATÁRIOS.
LANÇAS,
BICOS
E
TERMOPAR.
COMPOSTOS
DESINGRAXANTES
E
INIBIDORES.CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
2
Possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI por se tratar de bens
não registrados no ativo imobilizado que se desgastam em contato direto
com o produto fabricado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso voluntário, não conhecendo no tocante aos produtos não refratários cuja defesa se
baseou em alegações genéricas, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do
lançamento e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, , Wilson Antonio de Souza Correa, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] convocado[a]), Pedro Sousa Bispo (Presidente). A conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa declarou-se impedida sendo substituída pela Conselheira Neiva
Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/20) lavrado para exigência de IPI, multa de
ofício e juros de mora, no valor total de R$ 64.132.928,33, sob acusação de aproveitamento
indevido de créditos sobre itens adquiridos entre 2016 e 2017, que teriam sido erroneamente
classificados como produtos intermediários, e de créditos extemporâneos, referentes a notas
fiscais emitidas entre 2011 e 2017.
A Fiscalização segregou e justificou as glosas da seguinte forma:
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
3
(a) Anexo I – Partes, peças, equipamentos e produtos empregados em manutenção
(lubrificantes inclusive);
(b) Anexo II – produtos e substâncias refratárias;
(c) Anexo III – créditos de ajustes/extemporâneos (período de 2011 a 2015, bem
como entre 2016 e 2017).
Para melhor compreensão, cumpre reproduzir excertos do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 21/32), com explicações acerca dos motivos que ensejaram a glosa de créditos em
relação a cada anexo do Auto de Infração:
(a) Sobre partes, peças, equipamentos, produtos de manutenção (lubrificantes
inclusive) – Anexo I:
Entende-se por “consumo” - de insumo considerado produto intermediário que
não se integra ao produto final, motivador de crédito do IPI consoante os termos
do art. 226, inciso I, do RIPI/2010— o desgaste, o dano, ou perda de propriedades
físicas ou químicas deste insumo durante o processo de industrialização, e
entende-se “por ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou
vice-versa” o contato físico do insumo com o produto em fabricação, ou seja, de
uma ação diretamente exercida pelo ou sobre este insumo. E esse contato físico é
entendido como um elemento ativo, necessário ao processo de industrialização, e
não consequência desse. O processo de industrialização, por sua vez, deve ser
entendido como a operação industrial em si, ou seja, a transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento e renovação, ou seja, “ações fim”,
não incluindo neste contexto as ações que visam o transporte, armazenagem,
manutenção, limpeza ou higienização, as instalações comerciais ou mesmo
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas e equipamentos, nem
materiais de escritório, manutenção, conservação e limpeza.
De todo o exposto, cabe afirmar que as máquinas, suas partes e peças,
equipamentos e instalações, mesmo entrando em contato direto com o produto
em elaboração, não constituem produto intermediário. Outrossim, fica claro a
equivocada interpretação de que, desde que não façam parte do ativo
imobilizado, todos os materiais consumidos na industrialização poderiam ser
considerados produtos intermediários para o fim de gerar o respectivo direito ao
crédito de IPI. Em verdade, partes e peças ou qualquer elemento componente de
máquina ou equipamento, mesmo que tais bens não sejam “ativáveis” (pelo
pequeno valor ou pela vida útil inferior a um ano), não exercem na operação de
industrialização função análoga a dos insumos, que são motivadores de crédito de
IPI conforme definido no art. 226, inciso I, do RIPI/2010, e pareceres normativos a
este vinculados. Com efeito, o custo de tais bens, se não integrarem o ativo
imobilizado, são considerados despesas operacionais e não geram crédito básico
de IPI.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
4
Cabe ainda lembrar o que dispõe o Comitê e Pronunciamentos Contábeis - CPC no
27: “8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso
interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los
por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em
conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo
imobilizado”.
Tendo em vista todo o exposto, foram glosados nesta ação fiscal os créditos de IPI
relativos às aquisições dos produtos constantes do Anexo I por se tratarem de
máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações, bem como produtos
empregados em sua manutenção (lubrificantes inclusive).
(b) Sobre produtos e substância refratárias – Anexo II:
Assim, produtos/substâncias refratários têm como função principal a proteção de
máquinas e instalações, não agregando qualquer característica ao produto, mas
sim ao equipamento: proteção a altas temperaturas, resistência à abrasão e
isolamento térmico. Conforme trecho literal visto acima, “os materiais refratários
usados nas operações metalúrgicas se perdem sem haver incorporação ao
produto. Entretanto, essa perda não é necessariamente destinada ao processo de
industrialização, mas, isto sim, dele é decorrência natural, constituindo um
desgaste ligado às despesas com a manutenção do equipamento em perfeito
funcionamento (substituição e conserto de peças e outros reparos mais ou menos
constantes e previsíveis), constituindo um dos itens obrigatórios dos orçamentos
financeiros das indústrias”.
Cabe repisar que os insumos, para serem incluídos entre as matérias primas e os
produtos intermediários a que se refere a segunda parte do inciso I do art. 226 do
RIPI/2010, tais produtos devem exercer na operação de industrialização função
análoga à das matérias-primas e dos produtos intermediários que se incorporam
ao produto final, isto é, devem entrar em "contato físico" com o produto em
fabricação ou com a matéria prima e serem consumidos nesse processo. Além
disto, esse consumo/desgaste deve ser indispensável ao processo produtivo e não
reflexo, isto é, circunstância acidental, ou, mais apropriadamente, incidental.
Neste sentido, produtos ou substâncias refratárias, pertencentes a quaisquer
bens, máquinas ou equipamentos do ativo imobilizado ou não, estão fora do
conceito de insumo motivador de crédito do IPI, porquanto tais produtos
destinam-se sempre a recompor, recuperar, restabelecer a condição de uso do
equipamento utilizado na obtenção do produto novo, não se constituindo em
componentes “ativos”, necessários ao processo de industrialização.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Cabe
observar que, se não houvesse a necessidade de proteger a parte interna do
equipamento, os refratários seriam colocados do lado de fora, apenas com a
função de isolamento térmico. E não teriam qualquer contato com o produto.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
5
Embora sejam repostos com frequência, devido às altíssimas temperaturas a que
são submetidos, os refratários apenas recondicionam os equipamentos para o seu
estado funcional, restabelecendo a sua condição de uso, e, portanto, não podem
ser incluídos entre as matérias primas e os produtos intermediários a que ser
refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
Pelo exposto, entendo que não são motivadores de crédito do IPI previsto no art.
226, inciso I, do RIPI/2010 os produtos/substâncias refratárias listados no Anexo II
e, portanto, foram glosados nesta ação fiscal os créditos de IPI relativos às
aquisições destes produtos.
Cabe observar que muitos dos créditos glosados a título de produtos/substâncias
refratárias listados no Anexo II se referem a itens que se enquadrariam também
como máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações que não são
motivadores de crédito do IPI conforme já analisado neste Relatório.
(c) Sobre créditos de ajustes/extemporâneos:
Os demais créditos de IPI aproveitados pelo contribuinte, a título de ajustes, em
sua escrituração fiscal digital relativa aos anos calendários de 2016 e 2017, dizem
respeito a itens adquiridos majoritariamente como materiais de uso e consumo
(CFOP 1556; 2556; e 2407) desde 2011, e que o contribuinte entendeu ter direito
aos créditos extemporâneos destas aquisições.
Como pode ser observado no demonstrativo encontrado no Anexo III, intitulado
“Consolidação Outros Créditos”, tratam de itens relativos a máquinas, suas partes
e peças, equipamentos e instalações, incluindo produtos refratários utilizados nas
instalações.
Como já fundamentado no presente termo, não cabe crédito de IPI relativo à
aquisição destes itens pelo que foram glosados nesta ação fiscal os montantes
mensais escriturados pelo contribuinte a título de “Outros Créditos”, cuja
descrição do ajuste diz respeito a “Crédito de IPI referente a aquisição de Produto
Intermediário”. Ademais, por decorrência, tornou-se desnecessária uma
averiguação mais aprofundada a respeito da legitimidade dos créditos
extemporâneos e do direito ao aproveitamento desses pelo contribuinte em sua
escrita.
Inconformada, a Recorrente impugnou o lançamento, alegando em síntese:
- Nulidade do lançamento, porque calcado na assertiva genérica de que os materiais
objeto de creditamento não se encaixavam na definição de produtos intermediários, notadamente
porque a fiscalização não apresentou considerações a respeito das características de
desgaste/consumo e da inserção desses itens no processo produtivo;
- Direito ao crédito de IPI sobre materiais refratários, não apenas por se
enquadrarem na definição de produto intermediário, mas também por força da coisa julgada
operada no processo no 902-16.19724.01.3800, no qual foi elaborado laudo pericial com a
listagem dos itens passíveis de gerar créditos do imposto;
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
6
- Direito ao crédito de IPI em relação às pontas medição, suporte pontas medição e
tubo cerâmico, uma vez que tais produtos, por entrarem em contato direto com o aço/gusa
líquido, em altíssimas temperaturas, se consomem/desgastam durante o processo de
industrialização; - Direito ao crédito de IPI em relação aos compostos desengraxantes, porque
esses produtos, embora não se incorporem ao aço, são aplicados sob a superfície e consumidos
com o objetivo de auxiliar/finalizar o processo de laminação;
- Direito ao crédito de IPI em relação aos inibidores, assim entendidos os compostos
ou misturas de compostos aplicados nos metais com o objetivo de minimizar a taxa de corrosão;
- Direito ao crédito de IPI em relação às correias transportadoras, considerando que
o desgaste físico, por atrito, se dá justamente por conta do contato direto com as matérias-primas
empregadas para produção do aço, vale dizer, com o insumo em processo de produção; - Direito
ao crédito de IPI em relação às lanças, bicos e termopar, porque tais itens atuam ativamente no
processo produtivo, em contato com o produto em elaboração.
Diante da alegação da Recorrente de que o direito ao crédito de IPI sobre os
materiais refratários estava garantido por força de coisa julgada, a 27a Turma da DRJ-08, através
da Resolução no 108-000.955, proferida na sessão de 23 de abril de 2021, converteu o julgamento
em diligência, para que a autoridade fiscal identificasse se, dentre os materiais dos Anexos II e III,
estariam aqueles citados no laudo do perito, excluindo-os do cálculo e, por conseguinte, refazendo
os cálculos das glosas e do crédito tributário devido:
Conforme o relato acima, a impugnante alegou ter, quanto aos materiais
refratários utilizados na "Aciaria", coisa julgada sobre a matéria. Tal alegação não
foi feita durante o procedimento de fiscalização.
Para análise do alegado, deve-se observar o que exatamente foi deferido pelo
citado acórdão:
40 - EX positis, julgo procedente, em parte, a presente ação para, dando
pela improcedência do primeiro pedido - declaração de ilegalidade do
dispositivo do art. 32, I, do Dec..70.162/72.- declarar que assiste a Autora,
com referência aos refratários usados na fabricação do aço, que são os
relacionados no laudo do perito, à fl. 135, com exceção dos refratários
usados nos fornos de cal (K1-SAIa, K3-SAIa e k2AL2a), o direito de continuar
se valendo do crédito do IPI pago na aquisição dos mesmos. Custas, meio a
meio. Honorários advocatícios, da seguinte forma: a Ré paga 10% sobre o
valor da causa. Pagará a autora, também 10% do valor da causa.
Vê-se assim, que foi deferido para a interessada a manutenção do IPI destacado
na aquisição dos refratários usados na fabricação do aço, em específico àqueles
relacionados no laudo pericial, e, em especial àqueles que se consumam no
processo industrialização.
O laudo do perito de fl. 135, mencionado no Acórdão, o qual relaciona os
refratários utilizados na fabricação do aço, não consta da documentação
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
7
apresentada à fiscalização nem na impugnação. Não tendo, este julgador, como
atestar com exatidão sobre quais refratários foi concedido o direito de se valer do
crédito de IPI pago na aquisição, aproveitei as informações do voto da conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula, no processo 13629.720012/2015-11, trazido
aos autos pela impugnante:
De outra parte, em sua manifestação, requereu a recorrente a juntada de
cópia laudo mencionada na decisão judicial (doc. n° 01), no qual restou
consignado que:
1. QUAIS SÃO OS PRODUTOS REFRATÁRIOS A QUE SE REFERE O CRÉDITO
DO IPI UTILIZADO PELA AUTORA, NO PERÍODO DE 21.2.72 ATÉ ESTA PARTE?
R. Os produtos refratários a que se refere o crédito do IPI, utilizado pela
autora, depois de 21.02.72, são os seguintes:
- Tijolos refratários S1-SAIa e S8-SAIa sílico-aluminosos.
- Tijolos refratários magnesianos - Tijolo refratários S9-GR, material
cerâmico-grafítico.
- Tijolos refratários S11-SAIa, S14-SAIa, S17-SAIa, L1-SAIa, L6-SAIa, materiais
cerâmico-sílico-aluminosos.
- Tijolos refratários Q1-MG, Q2-MG, materiais cerâmicos magnesíticos,
alguns impregnados de pixe.
- Tijolos refratários K1-SAIa, e K3-SAIa materiais silico-aluminosos - Tijolo
refratários K2-AL2a, material de alta alumina.
- Tijolos refratários do tipo M-AL2a, que são refratários queimados
aluminosos.
- Argamassa P5-IRIa chanote.
- Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega ao ar.
- Argamassa refratária básica de pega ao ar - Argamassa refratária de alta
alumina de pega ao ar - Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega
hidráulica - Concreto refratário magnesiano de pega hidráulica.
- Massa refratária básica de pega ao quente.
2. QUAL FOI A APLICAÇÃO DADA, PELA AUTORA A ESTES PRODUTOS?
R.-Praticamente todos os produtos acima listados, foram aplicados na
fabricação de aço, exceto os refratários K1-SAIa, k3-SAIa e K2-AL2a, que
foram aplicados como revestimento de forno de cal. (...)
Assim, em princípio, teria o estabelecimento direito ao crédito do IPI sobre as
aquisições dos materiais refratários (tijolos, argamassa, concreto e massa)
referidos no Laudo do perito e adquiridos para a fabricação de aço.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
8
A decisão judicial, portanto, não contemplou os materiais como as luvas
refratárias, o tampo refratário, a válvula refratária, a manilha refratária, a lança
refratária, as placas ou plugs refratários, entre outros. Também não contemplou
os materiais usados em outras operações que não a de fabricação do aço.
No entanto, deve ser observado que os materiais refratários glosados e os
especificados em laudo pela contribuinte não foram descritos exatamente como
aqueles na listagem do perito judicial. Tendo em vista este fato, proponho baixar
o processo em diligência para que a autoridade fiscal identifique se dentre os
materiais dos Anexos II e III, existem àqueles citados no laudo do perito,
excluindo-os do cálculo e, por conseguinte, refazendo os cálculos das glosas e do
crédito tributário devido.
Ao final da diligência, deverá ser lavrado relatório conclusivo, do qual deverá ser
dada ciência à Interessada, para apresentar contestação no prazo de trinta dias.
Em seguida, através do Termo de Intimação de 14/05/2021, a Recorrente foi
intimada para (1) apresentar o laudo pericial citado na Resolução e (2) preencher planilha excel
correlacionando as substâncias e produtos refratários dos Anexos II e III do Auto de Infração com
os materiais refratários referidos no laudo pericial da ação judicial.
Em cumprimento à intimação, a Recorrente apresentou cópia do laudo pericial
realizado na ação judicial, bem como o laudo elaborado pela Fundação Gorceix, instituição de
apoio e desenvolvimento de ciência e tecnologia dos setores de mineração, siderurgia e
metalurgia, que correlaciona os materiais refratários listados nos Anexos II e III do Auto de
Infração com os materiais refratários listados no laudo pericial da ação judicial em que se operou a
coisa julgada.
O Relatório Fiscal de Diligência concluiu o seguinte:
De toda documentação apresentada pelo sujeito passivo durante a diligência,
teço as seguintes considerações.
Do Laudo Pericial
Os produtos refratários a que se refere o laudo pericial são os seguintes,
consoante resposta do perito ao quesito n° 1 formulado pelo sujeito passivo à
época dos fatos compreendidos no âmbito do processo judicial no 00.00.59175-0
(numeração única: 902-16.19724.01.3800):
- Tijolos refratários S1-SAIa e S8-SAIa sílico-aluminosos;
- Tijolos refratários magnesianos;
- Tijolo refratários S9-GR, material cerâmico-grafítico;
- Tijolos refratários S11-SAIa, S14-SAIa, S17-SAIa, L1-SAIa , L6-SAIa , materiais
cerâmico-sílico-aluminosos;
- Tijolos refratários Q1-MG, Q2-MG, materiais cerâmicos magnesíticos, alguns
impregnados de pixe;
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
9
- Tijolos refratários K1-SAIa, e K3-SAIa materiais silico-aluminosos;
- Tijolo refratários K2-AL2a, material de alta alumina;
- Tijolos refratários do tipo M-AL2a, que são refratários queimados aluminosos;
- Argamassa P5-IRIa chamote;
- Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega ao ar;
- Argamassa refratária básica de pega ao ar;
- Argamassa refratária de alta alumina de pega ao ar;
- Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega hidráulica;
- Concreto refratário magnesiano de pega hidráulica;
- Massa refratária básica de pega ao quente.
Conforme observado na demanda requisitória da 27a Turma da DRJ-08,
materializada na Resolução n° 108-000.955, a decisão judicial não contemplou
outros materiais refratários, tais como luvas, tampos, válvulas, manilhas, lanças,
placas, plugs, entre outros, como também não contemplou os materiais usados
em outras operações que não a de fabricação do aço.
Assim posto, visando a atender de forma objetiva à demanda requisitória da 27a
Turma da DRJ-08, no sentido de identificar se dentre os produtos/substâncias
refratárias listados nos Anexos II e III do Auto de Infração estariam alguns destes
acima relacionados no laudo pericial, que teriam sido adquiridos para a fabricação
de aço, foi o sujeito passivo intimado a preencher a planilha anexada ao Termo de
Intimação Fiscal – Diligência.
Da Planilha
Para responder ao item 2) do Termo de Intimação Fiscal – Diligência, o sujeito
passivo, consoante suas palavras, informa que, considerando a extensão e as
peculiaridades do trabalho, contratou o laudo de uma entidade independente de
renome nacional, a saber: a Fundação Gorceix, uma das principais instituições de
apoio e desenvolvimento de ciência e tecnologia do setor de mineração,
siderurgia e metalurgia, com uma trajetória de mais de meio século de trabalho,
colaboradora e apoiadora da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP) em todos os seus segmentos.
(...)
Do Trabalho Fiscal
Levando-se em conta a resposta do sujeito passivo ao item 2) do Termo de
Intimação Fiscal – Diligência, no que concerne ao preenchimento da planilha, bem
como as considerações tecidas neste termo e na Resolução n° 108-000.955 da 27a
Turma da DRJ-08 acerca do laudo pericial, segue tabela contendo a lista dos itens
refratários que foram considerados no Auto de Infração e que constam do laudo
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
10
pericial, pelo que estariam abrangidos por coisa julgada no âmbito do processo
judicial no 00.00.59175-0 (numeração única: 902-16.19724.01.3800).
(...)
Do Resultado do Procedimento Fiscal
Como resultado de todo o procedimento fiscal e conforme demonstrado nas duas
planilhas anexadas a este Relatório, são os seguintes os montantes mensais de
créditos de IPI a serem reconstituídos para apuração deste imposto nos anos-
calendário de 2016 e 2017, após diligência realizada em atendimento à demanda
requisitória da 27a Turma da DRJ-08, materializada na Resolução n° 108-000.955
nos autos do processo n° 10630.734116/2020-35:

Da Conclusão do Procedimento Fiscal
Recompostos os montantes mensais de IPI acima apurados no levantamento
original das diferenças cobradas pelo Auto de Infração, objeto do processo n°
10630.734116/2020-35, tem-se o demonstrativo a seguir com os novos valores de
imposto, multa e juros, esses últimos calculados tomando-se por base a data da
lavratura do auto de infração, qual seja, 22/09/2020.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
11

Diante do exposto, encaminho este Relatório Fiscal e seus anexos ao sujeito
passivo para apresentação de contestação, caso assim deseje, no prazo de 30 dias
contados a partir do recebimento deste. Após esse prazo, o processo será
devolvido à 27a Turma da DRJ-08 para prosseguimento do julgamento.
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado digitalmente
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil no processo digital no
10630.734116/2020-35, cuja ciência pelo sujeito passivo deste Relatório, e dos
seus anexos, dar-se-á por meio eletrônico (DTE-domicílio tributário eletrônico).
A Recorrente se manifestou sobre as conclusões do relatório da diligência fiscal nos
seguintes termos:
Do Relatório Fiscal, constata-se que a il. Auditoria apresentou, “levando-se em
conta a resposta do sujeito passivo ao item 2) do Termo de Intimação Fiscal –
Diligência, no que concerne ao preenchimento da planilha, bem como as
considerações tecidas neste termo e na Resolução n° 108-000.955 da 27a Turma
da DRJ-08 acerca do laudo pericial”, tabela contendo a lista dos itens refratários
autuados que constam do laudo pericial, pelo que estariam abrangidos por coisa
julgada no âmbito do processo judicial no 00.00.59175-0.
Nesse contexto, a Impugnante confrontou os materiais listados às fls. 2222/2232
(Relatório Fiscal) com os itens devidamente relacionados e apontados na planilha
excel entregue no dia 25 de junho, tendo verificado que:
(a) dos 552 produtos indicados na planilha da empresa, 187 foram
desconsiderados pela Auditoria, sendo 132 itens aplicados na Aciaria;
(b) apesar de o Fiscal ter considerado todos os concretos magnesianos de pega
hidráulica utilizados no carro torpedo, excluiu, da relação de itens abrangidos pela
coisa julgada, todos os concretos refratários de pega hidráulica, também
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
12
empregados na Aciaria, em diversos equipamentos/instalações, como no
convertedor LD, panelas de gusa e de aço, etc.;
(c) a Auditoria desconsiderou todas as lanças refratárias de alta luminia, aplicadas
no forno panela (empregado no processo para refino do aço, ajuste da
composição química, melhoria de limpidez, através de injeção de gás argônio), no
Convertedor LD (empregado no processo de transformação do ferro gusa e sucata
de aço em aço líquido por injeção de oxigênio) e no CAS-OB (operação na qual é
realizado o refino secundário);
(d) do mesmo modo, houve a exclusão de todas as luvas refratárias, utilizadas no
convertedor LD (empregado no processo de transformação do ferro gusa e sucata
de aço em aço líquido por injeção de oxigênio) e no lingotamento contínuo
(processo que promove a solidificação do aço líquido em produto semiacabado –
placas);
(e) desconsiderou também todas as placas (isolantes e refratárias), que compõem
as panelas de aço e a instalação do processo de lingotamento contínuo;
(f) houve tratamento distinto para tijolos refratários, a depender da nomenclatura
do produto, aplicados nos mesmos equipamentos/instalações para desempenho
de idênticas funções;
(g) outros exemplos similares aos relatados acima podem ser construídos para
outros itens.
Com o exposto acima, a Impugnante quer demonstrar que não ficou clara a razão
que levou a il. Auditoria a excluir, dos itens abrangidos pela coisa julgada/perícia
judicial, 132 materiais refratários localizados na Aciaria, para os quais foi feita a
devida correlação e indicação do equipamento/instalação no qual é empregado,
bem como da etapa do processo de fabricação do aço em que há a participação
do produto em questão.
Diante desse contexto, requer-se a conversão do julgamento da Impugnação em
diligência, de forma que a unidade de origem verifique se, dos 132 materiais
desconsiderados (localizados na Aciaria), há algum produto que foi excluído de
forma indevida e, caso se conclua de forma negativa, que haja a indicação do
critério ou da interpretação que levou à tal conclusão, de modo que a Impugnante
possa se defender objetivamente.”
Sobreveio o Acórdão no 108-022.508, proferido na sessão de 26 de outubro de
2021, através do qual a 27a Turma da DRJ-08 julgou parcialmente procedente a impugnação, para
cancelar o lançamento de IPI no montante de R$12.247.527,16, e manter o crédito tributário no
montante de R$20.104.902,72, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
13

A contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando o seguinte:
- Nulidade do auto de infração, pois a simples assertiva de que os materiais
utilizados não se enquadram na definição de produtos intermediários não é suficiente para
fundamentar a glosa dos créditos de IPI;
- O ônus da prova dos fatos descritos no Auto de Infração é da fiscalização, como
decidido pelo CARF no Acórdão no 340-2002.881;
- O artigo 226, inciso I, do RIPI/2010 autoriza o abatimento de crédito relativo a
“matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, incluindo-se, entre as matérias-
primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”;
- Segundo o Parecer Normativo CST no 65/1979, a expressão “consumidos”,
constante do artigo 66, inciso I, do Decreto no 83.263/79, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades
físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida;
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
14
- É improcedente a afirmação genérica da Autoridade Autuante de que “não geram
direito ao crédito do imposto (...) as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentais, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização”;
- A norma contábil NBC TG 27 – R4, correlata ao Pronunciamento Técnico CPC no 27,
define ativo imobilizado como o item tangível que (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e (b)
se espera utilizar por mais de um período (prazo de vida útil superior a um ano);
- Quando a troca de partes e peças implicar aumento de vida útil do bem superior a
um ano, tal dispêndio deve ser capitalizado, integrando o ativo imobilizado, à luz do artigo 346, §
1o, do RIR/99 e do artigo 354, §1o, do RIR/18;
- O item 8 da NBC TG 27 – R4 alcança somente os materiais destinados à
substituição de peças cujos valores já estão refletidos no ativo imobilizado, as quais são
substituídas em razão da manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. Ferramentas e
peças de pouca duração, que serão transformadas em despesa do período, devem compor o ativo
circulante;
- A orientação sobre a análise do prazo de vida útil dos bens, para a sua
contabilização no ativo imobilizado, deve ser observada até mesmo para as partes e peças de
reposição, em observância ao disposto na Lei no 6.404/76 e na Solução de Consulta COSIT no
16/2013;
- A Recorrente ingressou com ação judicial declaratória em razão da exigência
constante, à época, do artigo 32, inciso I, do Decreto no 70.162/72, de que ocorresse o desgaste
“imediato e integral” dos materiais refratários para que se autorizasse o direito ao creditamento
do IPI;
- A sentença proferida na Ação Declaratória assegurou à Recorrente o direito aos
créditos de IPI sobre os refratários utilizados na fabricação do aço, especificamente em sua
Aciaria;
- Assim, além de se enquadrarem na definição de produto intermediário, os
materiais refratários ensejam o direito ao crédito de IPI também por força do instituto da coisa
julgada, visto que o aspecto material da hipótese de incidência do IPI, analisado na ação
declaratória, não foi modificado desde a data do seu julgamento - aspecto que determina a
eficácia da coisa julgada sob análise, conforme entendimento do STJ pacificado no AgRg no REsp
no 1.176.454/MG, decidido sob o rito dos recursos repetitivos;
- O laudo pericial realizado pela Fundação Gorceix aponta que, apesar da mudança
ou da diferença da nomenclatura, diversos produtos refratários abrangidos pela coisa julgada
foram indevidamente objeto da glosa;
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
15
- Há necessidade de realização de diligência complementar porque não ficou claro o
motivo pelo qual a fiscalização excluiu, dos itens abrangidos pela coisa julgada (relacionados em
laudo pericial), 132 materiais refratários localizados na Aciaria;
- As pontas de medição, bem como o seu suporte, têm a função de medir o teor de
oxigênio dissolvido e da temperatura do aço/gusa líquido, bem como de coletar amostra dos
referidos produtos em fabricação, para análise química dos elementos que os compõem;
- Os tubos cerâmicos possuem a função de monitorar continuamente a temperatura
do aço líquido na máquina de lingotamento contínuo (método mais eficiente para solidificar o aço)
para garantir a qualidade dos produtos no Alto-Forno e na Aciaria;
- Os produtos em questão, por entrarem em contato direto com o aço/gusa líquido,
em altíssimas temperaturas, se consomem/desgastam durante o processo de industrialização,
gerando direito a crédito de IPI sob a modalidade “produto intermediário”;
- O produto no 15877427 (composto desengraxante) é aplicado na ponta inicial da
tira de aço a ser laminada para melhorar a condição de atrito e auxiliar na limpeza superficial,
removendo os resíduos e impurezas do processo industrial;
- Já o produto no 15877427 (composto desengraxante) é aplicado na entrada e na
saída da tira de aço do laminador de encruamento (que serve para imprimir rugosidade final na
chapa e acertar a planicidade da tira), removendo os resíduos e impurezas do processo industrial;
- São produtos que, embora não se incorporando ao aço, são aplicados sob a
superfície e consumidos com o objetivo de auxiliar/finalizar o processo de laminação. Trata-se,
portanto, de produtos intermediários, com participação ativa no processo industrial, gerando
direito a créditos do IPI;
- Os inibidores são compostos ou misturas de compostos aplicados nos metais com
o objetivo de minimizar a taxa de corrosão. Sem eles, a tira de aço seria rapidamente corroída por
solução ácida, gerando porosidades, perda de espessura e maior atrito durante a laminação a frio;
- Trata-se de produto consumido em contato com o produto em elaboração e
possui função ativa no processo de industrialização, gerando direito a crédito de IPI;
- As correias transportadoras são utilizadas em numerosos processos para
promover um fluxo contínuo de produtos entre diversas operações. O desgaste físico (por atrito)
se dá, justamente, por conta do contato direto com as matérias-primas empregadas na produção
do aço. Trata-se, portanto, de produtos intermediários;
- Tais itens geram créditos de IPI porque a expressão “consumidas no processo de
fabricação” há de ser lida no sentido amplo (Parecer Normativo no CST no 65/79), que abrange o
dano e a perda de propriedades físicas por contato com o insumo em processo de industrialização;
- As lanças, os bicos e o termopar atuam ativamente no processo produtivo, em
contato com o produto em elaboração, devendo gerar direito a créditos de IPI.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
16
Considerando os argumentos trazidos pela Recorrente, o julgamento foi convertido
em diligência por esta Turma Julgadora, nos termos da Resolução no 3102-000.387, determinando
o retorno dos autos à unidade de origem, para a verificação se, dentre os 132 materiais
desconsiderados, supostamente utilizados pela Recorrente na Aciaria, haveriam materiais pela
coisa julgada, ainda que, atualmente, tenham denominação distinta, em função da evolução
tecnológica, devendo, independentemente da conclusão, o relatório da diligência indicar o critério
e a interpretação utilizados, que levou à sua conclusão. E, ainda, verificar se, entre os créditos
aproveitados, encontram-se aqueles relacionados à aquisição do material refratário usado nos
fornos de cal (K1-SAIa, K3-SAIa e k2AL2a).
Em atendimento à diligência, foi apresentado um novo Relatório Fiscal de
Diligência, que cujo trecho segue abaixo reproduzido:
No que diz respeito aos 132 (cento e trinta e dois) materiais refratários que teriam
sido utilizados e consumidos na fabricação do aço, e que não foram considerados
no resultado da diligência efetuada em cumprimento à demanda requisitória da
27a TURMA DA DRJ08, materializada na Resolução n° 108- 000.955, segue lista:

Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
17

Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
18

Comparando a lista acima com o laudo pericial destacado às fls. 01 e 02 deste
Relatório, observa-se de imediato que a decisão judicial não contemplou os
seguintes produtos refratários: lanças, luvas, manilhas, placas, tampas/tampões,
válvulas e ventaneiras.
Com efeito, lanças, luvas, manilhas, placas, tampas/tampões, válvulas e
ventaneiras refratárias não são considerados como tijolo, argamassa ou concreto,
embora sejam fabricados com materiais refratários e desempenhem funções
essenciais nos processos de alta temperatura em uma aciaria. Diferentemente de
tijolos, que são usados para construir revestimentos estruturais contínuos, ou
argamassas/concretos, que servem para preenchimento e reparo, esses itens têm
formas e funções específicas, como conduzir, vedar, proteger ou controlar fluxos
de materiais e gases. São projetados para aplicações específicas, muitas vezes em
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
19
formatos personalizados, com tecnologia avançada e tolerâncias precisas para
suportar condições extremas de operação.
Com relação aos concretos refratários de pega hidráulica, também empregados
na Aciaria nos equipamentos/instalações listados, tais itens não são do tipo
magnesiano, conforme o citado no Laudo Pericial, que é à base de óxido de
magnésio (MgO), amplamente usado em revestimentos de fornos elétricos a arco
ou convertedores a oxigênio (LD). Neste sentido, cumpre dizer que não se trata de
denominação distinta, em função de evolução tecnológica, mas sim de
composição química específica para fins de resistência, notadamente, à corrosão
química por escórias ricas em óxidos ácidos e a altas temperaturas, geralmente
acima de 1500 °C.
No que concerne aos tijolos listados, cabe dizer que a escolha do tipo do tijolo
refratário em uma aciaria depende das exigências térmicas, químicas e mecânicas
do ambiente em que será utilizado. Não obstante os tijolos acima listados não
tenham sido descritos exatamente como aqueles referidos na listagem do perito
judicial, este auditor entende que há identificação na composição química destes
produtos porquanto todos convergem para os tipos albergados na decisão judicial
transitada em julgado, quais sejam: magnesiano, alta alumina, e sílico-aluminosos.
Neste sentido, retifico o lançamento para considerar como insumos os tijolos
utilizados na aciaria acima listados.
Em razão da retificação do lançamento nos termos do excerto supracitado,
procedeu-se a um novo demonstrativo dos valores a serem exigidos da Recorrente.
A Recorrente se manifestou sobre as conclusões do relatório da diligência fiscal nos
seguintes termos:
-
Embora os materiais refratários listados não apresentem perfeita
correspondência de nomenclatura com aqueles indicados no Laudo Pericial do processo judicial, é
inequívoco que desempenham as mesmas funções no processo produtivo e são essencialmente
utilizados com o mesmo propósito. A divergência terminológica decorre, em grande parte, de
fatores como evolução tecnológica, variações de mercado e especificações comerciais distintas,
sem comprometer a similitude funcional.
- Em relação aos concretos refratários com diferentes composições químicas,
defende a Recorrente que o Laudo Pericial, ao mencionar concretos magnesianos, não exclui a
possibilidade de uso de outros tipos de concretos refratários de pega hidráulica, desde que
cumpram a mesma função no processo produtivo siderúrgico.
- A alegação da fiscalização de que lanças, luvas, manilhas, placas,
tampas/tampões, válvulas e ventaneiras não se enquadram como materiais refratários
contemplados na decisão judicial, pois não são considerados tijolos, argamassas ou concretos,
devido às suas formas e funções específicas não se sustenta, pois a ausência de menção expressa
não exclui tais itens do conceito de material refratário, já que (i) sua função e composição
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
20
permitem esse enquadramento; (ii) desempenham a mesma função dos materiais citados no
laudo pericial.
- Todos esses itens, independentemente de sua forma, compartilham diretamente
das mesmas funções dos materiais descritos no laudo pericial, além de possuírem a característica
essencial de serem refratários, ou seja, de serem capazes de resistir a altas temperaturas e a
ataques físico-químicos, garantindo a continuidade e a segurança do processo produtivo. Sua
função e composição, portanto, os enquadram como materiais refratários, sendo sua forma
específica apenas uma consequência da necessidade de adaptação às diferentes etapas do
processo siderúrgico.
- Para além de compartilharem a mesma função, tais materiais, mesmo com
formatos específicos, guardam correlação com a composição química dos materiais refratários
mencionados no laudo pericial (tijolos, argamassas ou concretos), contendo em sua composição
alumínio, sílica e magnésio.
- A decisão judicial, ao reconhecer o direito ao crédito de IPI sobre os materiais
refratários, não se limitou a uma lista exaustiva de itens, mas sim ao conceito de material
refratário como insumo essencial ao processo produtivo. A interpretação restritiva da fiscalização,
baseada na ausência de menção expressa a determinados itens, desconsidera a amplitude do
conceito e a própria natureza dinâmica do processo siderúrgico, que exige uma variedade de
materiais refratários com diferentes formas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Preliminar de nulidade do auto de infração
A Recorrente alega, em preliminar, nulidade do lançamento, porque calcado na
assertiva genérica de que os materiais objeto de creditamento não se encaixam na definição de
produtos intermediários.
Segundo ela, a fiscalização não apresentou considerações a respeito das
características de desgaste ou consumo dos bens e da inserção destes no processo produtivo.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
21
O Termo de Verificação deixou claro o motivo pelo qual o agente fiscal não
reconheceu o direito aos créditos de IPI, tendo segregado a glosa em três grupos, cujas notas
fiscais estão relacionadas nos anexos que instruem o auto de infração. Em relação a cada grupo, a
fiscalização explicou por que os itens que os compunham não poderiam ser classificados como
produtos intermediários.
Ao contrário do que afirmou a Recorrente, a fiscalização apresentou considerações
a respeito das características de desgaste ou consumo dos bens e da inserção destes no processo
produtivo sim.
Outrossim, a Autoridade Fiscal teve o cuidado de narrar as infrações praticadas e os
fundamentos legais do lançamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Como apontado pela DRJ, que rejeitou a preliminar em primeira instância, a glosa
encontra fundamento no artigo 226, inciso I, do RIPI/2010 e no Parecer Normativo CST no
65/1979.
Ademais, a Recorrente apresentou impugnação, na qual rebateu as acusações
fiscais com veementes argumentos, demonstrando ter plena compreensão das infrações que lhe
foram imputadas.
Por fim, diante da alegação do contribuinte de que o direito ao crédito de IPI sobre
os materiais refratários estava garantido por força de coisa julgada, a 27a Turma da DRJ-08
converteu o julgamento em diligência, determinando à autoridade fiscal que identificasse se
houve glosa de créditos em relação aos itens citados no laudo pericial judicial - diligência esta da
qual foi dada ciência à Recorrente, que teve oportunidade de se manifestar sobre ela.
Ora, a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que não se declara a
nulidade do Auto de Infração quando a autoridade fiscal apresenta clara descrição do fato ilícito, o
correto enquadramento legal da infração e da penalidade, bem como adequada instrução
probatória e o contribuinte é validamente intimado para responder a todos os atos praticados no
processo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA
DE FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento de direito defesa e falta de fundação
legal, o Auto de Infração que apresenta perfeita descrição do fato ilícito, o correto
enquadramento legal da infração e penalidade, bem como adequada instrução
probatória.
(CARF, Processo no11131.000697/2007-24; Acórdão no 3102-00.805; sessão de 28
de outubro de 2010)

Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
22
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte toma
ciência de todo o conteúdo do auto lavrado, inclusive da diligência requerida,
tendo assim todo o necessário a produzir sua defesa.
(CARF, Processo no 10120.721835/201236; Acórdão no 2803003.944; sessão de 04
de dezembro de 2014)
Como não houve cerceamento de defesa e todos os atos foram praticados por
autoridade competente, não vislumbro qualquer circunstância que se amolde às disposições do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do lançamento.
Mérito
1. Materiais refratários
A Recorrente informa que o direito ao crédito de IPI sobre os materiais refratários
utilizados na Aciaria se mantém em virtude de possuir coisa julgada sobre a matéria.
Esclarece que “no passado, a Usiminas ingressou com ação judicial declaratória em
razão da exigência, constante, à época, do art. 32, inciso I, do Decreto no 70.162/72, de que
ocorresse o desgaste “imediato e integral” desses materiais para que se autorizasse o direito ao
creditamento do IPI” e que, conforme sentença proferida nos autos da Ação Declaratória n°
00.00.59175-0 (numeração única: 902-16.1972.4.01.3800), restou resguardado o seu direito ao
crédito de IPI sobre os refratários utilizados na fabricação do aço, especificamente em sua Aciaria.
Como relatado, diante da alegação da Recorrente de que o direito ao crédito de IPI
sobre os materiais refratários estava garantido por força de coisa julgada, a DRJ converteu o
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal identificasse se, dentre os materiais dos
Anexos II e III, estariam aqueles citados no laudo do perito, excluindo-os do cálculo e, por
conseguinte, refazendo os cálculos das glosas e do crédito tributário devido.
O Relatório Fiscal de Diligência apresentou uma tabela contendo a lista dos itens
refratários que entendeu terem sido considerados no Auto de Infração e que constariam do laudo
pericial, os quais estariam abrangidos por coisa julgada no âmbito do processo judicial no
00.00.59175-0 (numeração única: 902-16.19724.01.3800), elaborando demonstrativo com a
reconstituição da apuração do IPI nos anos-calendário de 2016 e 2017.
Em sequência, a DRJ assim decidiu:
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
23

Considerando os argumentos trazidos pela Recorrente, o julgamento foi novamente
convertido em diligência, nos termos da Resolução no 3102-000.387, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem, para a verificação se, dentre os 132 materiais desconsiderados,
supostamente utilizados pela Recorrente na Aciaria, haveria materiais alcançados pela coisa
julgada, ainda que, atualmente, tenham denominação distinta, em função da evolução
tecnológica.
Em atendimento à diligência, foi apresentado um novo Relatório Fiscal de
Diligência, no qual a Autoridade Fiscal entendeu haver identificação na composição química de
tijolos refratários que ainda não haviam sido excluídos da autuação com os tipos albergados na
decisão judicial transitada em julgado, retificando o lançamento para considerar como insumos os
tijolos utilizados na Aciaria, listados na planilha descrita no referido relatório. Em relação aos
demais itens, as glosas foram mantidas.
A Recorrente defende que a decisão judicial, ao reconhecer o direito ao crédito de
IPI sobre os materiais refratários, não se limitou a uma lista exaustiva de itens, mas sim ao
conceito de material refratário como insumo essencial ao processo produtivo. Dessa forma, a
interpretação restritiva da fiscalização, baseada na ausência de menção expressa a determinados
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
24
itens, desconsidera a amplitude do conceito e a própria natureza dinâmica do processo
siderúrgico, que exige uma variedade de materiais refratários com diferentes formas.
Defende ainda que, em atendimento à diligência determinada pela DRJ, foi juntado
aos autos laudo elaborado pela Fundação Gorceix, com a finalidade de trazer considerações
específicas sobre a aplicação dos refratários na siderurgia e de atender às exigências da Auditoria
Fiscal da Receita Federal do Brasil, no sentido de correlacionar os materiais refratários que foram
analisados no laudo do perito judicial emitido à época e os materiais refratários que foram objeto
de questionamento. Seguem as conclusões do laudo produzido pela Fundação Gorceix:

Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
25

Como apontado no Recurso Voluntário, a Recorrente já foi autuada anteriormente
por motivo semelhante. Trata-se do processo administrativo no 13629.720012/2015-11, que versa
sobre exigência de IPI no período de junho/2010 a junho/2014, no valor de R$94.148.073,54, em
face de glosas de créditos sobre materiais refratários.
Naquela ocasião, os créditos foram glosados sob os seguintes fundamentos:
- Os materiais refratários são tijolos, placas, massas e concretos feitos de material muito
resistente ao calor. Nos processos siderúrgicos, revestem internamente as panelas e
canais onde passa o ferro ou aço líquidos, por causa das altíssimas temperaturas.
- Os refratários são partes de máquinas, sendo elementos que compõem os fornos,
convertedores e recipientes semelhantes. Eles protegem e são imprescindíveis para o
equipamento, sendo, portanto, classificáveis no ativo imobilizado, nos termos da Norma
Brasileira de Contabilidade - NBC TG 27 (R1), §8. Tais itens, independentemente da
durabilidade ou do valor, devem ser ativados. Os insumos que devam ser classificados no
ativo imobilizado não geram direito ao crédito de IPI, nos termos do art. 25 da Lei no
4.502/64.
- Os materiais refratários não podem também gerar crédito de IPI, por serem partes e
peças de máquinas, e ainda, por não se assemelharem aos produtos intermediários,
conforme desenvolvimento argumentativo do Parecer Normativo CST 65/79.
Segundo a Recorrente, os materiais refratários glosados naquele processo são
praticamente os mesmos glosados neste, até mesmo pela proximidade dos exercícios.
Dentre as provas técnicas produzidas naqueles autos, há um laudo técnico
produzido por dois Engenheiros de Minas explicitando a utilização do material refratário no
processo produtivo da Recorrente, também anexado aos presentes autos.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
26
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, acatando as
conclusões deste laudo e de outros elementos de prova produzidos pelo contribuinte, reputou
correto o enquadramento de produtos e materiais refratários no conceito de "produtos
intermediários", reconhecendo o direito ao creditamento de IPI. Por relevante, cumpre
transcrever a ementa do acórdão proferido no processo administrativo no 13629.720012/2015-11:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2015
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS. PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários no
conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos do Parecer
Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito ao creditamento de
IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos não são “partes e peças de
máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo permanente” (imobilizado) segundo
as regras e os princípios contábeis aplicáveis aos lançamentos à época em que foram
registrados; e c) conforme atesta Parecer Técnico, são consumidos no processo industrial
da recorrente majoritariamente pelo desgaste em função do seu contato com o produto
em elaboração. Recurso Voluntário provido.
(CARF, Processo no 13629.720012/2015-11; Acórdão no 3402-007.295; sessão de 29 de
janeiro de 2020)
Considerando a plausibilidade da alegação da Recorrente, no sentido de que, até
mesmo em função da proximidade das autuações, aproximadamente 80% do material refratário
objeto de análise naqueles autos foi utilizada no período abarcado pelo auto de infração aqui
combatido, passo a transcrever, também, o voto da Conselheira Relatora Maria Aparecida Martins
de Paula, que faz menção à coisa julgada:
Sobre a alegada coisa julgada em favor da recorrente, o Colegiado solicitou a juntada de
Certidão de Objeto e Pé da Ação Declaratória no 2444/1972, relativamente aos créditos
sobre os refratários utilizados na fabricação do aço (Aciaria). Diante de tal documento
assim se posicionou a fiscalização na diligência:
DA AÇÃO DECLARATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO
Em resposta ao Termo de Intimação de Diligência Fiscal, o contribuinte apresentou
à fiscalização Certidão da Justiça Federal de 1° Grau em Minas Gerais, acerca da
Ação
Ordinária/Tributária
n°
00.00.59175-0
(numeração
única:
902-
16.1972.4.01.3800), ajuizada por USIMINAS contra a UNIÃO FEDERAL. O Acordão
da referida Ação, que transitou em julgado em 08/11/1982, conforme Certidão
anexa, referendou a decisão de 1° Grau em relação ao direito creditório do IPI
sobre materiais refratários, declarando que assiste a Autora, com referência aos
refratários utilizados na fabricação do aço, que são os relacionados no laudo do
perito à fl. 135, com exceção dos refratários usados nos fornos de cal, o direito de
continuar se valendo do crédito de IPI pago na aquisição dos mesmos.
O laudo do perito à fl. 135, mencionado no referido Acordão, o qual relaciona os
refratários utilizados na fabricação do aço, não consta da documentação
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
27
apresentada à fiscalização. Assim, não temos como atestar com exatidão sobre
quais refratários foi concedido o direito de se valer do crédito de IPI pago na
aquisição.
De outra parte, em sua manifestação, requereu a recorrente a juntada de cópia do laudo
mencionada na decisão judicial (doc. no 01), no qual restou consignado que:

Assim, em face da coisa julgada, têm a interessada direito creditório do IPI sobre
materiais refratários referidos no item 1 acima do Laudo do perito, com exceção
daqueles produtos mencionados no seu item 2, que seriam destinados ao forno de cal.
Contudo, para a aplicação da referida decisão judicial transitada ao presente caso
concreto, restaria ainda demonstrar a correspondência de tais produtos com alguns
daqueles sob julgamento.
Mas vejamos se no mérito assistiria razão à recorrente, eis que, em caso afirmativo, esta
questão poderia restar superada.
A matéria de mérito sob discussão neste processo já foi delimitada nessa Resolução, nos
seguintes termos:
Sobre o direito aos créditos básicos de IPI, assim dispõe o art. 226, I do
Regulamento do IPI de 2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
28
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
O Parecer Normativo CST no 65/79, transcrito abaixo, que é um ato normativo
expedido por uma autoridade administrativa, nos termos do art. 100, I do CTN,
auxilia na determinação do conteúdo e alcance do art. 226, I do RIPI/20103, acerca
de quais seriam os insumos que ensejam aproveitamento de créditos do IPI:
Parecer Normativo CST no 65/79 (DOU de 6/11/79)
Imposto sobre Produtos Industrializados.
4.18.01.00 - Crédito do imposto - Matérias-primas, Produtos Intermediários e
Material de Embalagem.
A partir da vigência do RIPI/79, ex vi do inciso I de seu art. 66, geram direito ao
crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros
bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu Ativo Permanente,
que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto em
fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas. Inadmissível a retroação de tal entendimento aos fatos
ocorridos na vigência do RIPI/72 que continuam a se subsumir ao exposto no PN
CST no 181/74.
1 - Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto no 83.263, de 9 de março de 1979
(RIPI/79).
2 - O artigo 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe
foi dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de
1966, repetida “ipsis verbis” pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.136, de 7 de
setembro de 1970, dispõe:
‘Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do montante do imposto
relativo aos produtos nele entrados no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer’.
- Como se vê, trata-se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
3 - Diante disto, ressalte-se serem ‘ex nunc’ os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe
foi conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações
que a partir daquela data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há
quem entenda, de disposição interpretativa e, por via de conseqüência, retroativa,
somente sendo, portanto, aplicável a norma em análise, a seguir transcrita, aos
fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
29
‘Art. 66 - Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.’ 4 -
Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se
às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a
segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que,
embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma ‘matérias-
primas’ e ‘produtos intermediários’ são empregados ‘stricto sensu’, a segunda usa
tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação se consumam na operação de
industrialização.
4.2 - Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas
e produtos intermediários ‘stricto sensu’, ou seja, bem dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se comentar
de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na
segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração
com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos anteriores.
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo
em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas
de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito se
compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito
os produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
6.2 - Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de
lógica formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente
não geram o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto,
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
30
em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os
bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
(...)
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos ‘que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização’, para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários ‘stricto sensu’, semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as restrições
‘imediata e integralmente’, constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou
exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão “compreendidos no Ativo Permanente” deve
ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte,
naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente
passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito
quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de
embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam,
em face dos princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
Ao que se observa do Parecer Normativo CST no 65/79, a partir da vigência do
RIPI/1979, o conceito de insumo para fins de creditamento do IPI foi alterado, não
se exigindo mais que o consumo se desse "imediata e integralmente" no processo
de industrialização, ou seja, o consumo do bem pode se dar após vários ciclos
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
31
produtivos; e de outra parte, impedindo o creditamento aos bens classificados no
Ativo Permanente.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o
artigo 543-C do CPC/73, cujos termos vincula este Colegiado, acolhe a tese,
veiculada pelo Parecer Normativo CST no 65/79, do contato físico e do desgaste
direto em contraposição ao desgaste apenas indireto, tendo sido assim ementada:
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp
608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
‘aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente’.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos ‘que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final’, razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. [negritei]
No caso, a fiscalização sustentou as glosas de créditos nas aquisições de materiais
refratários nos seguintes pontos: i) classificação no ativo imobilizado; ii) são partes
e peças de máquinas e iii) o não enquadramento no conceito de assemelhados a
produtos intermediários para fins de creditamento de IPI (Parecer Normativo CST
no 65/79), conforme resumo constante no Relatório Fiscal:
Ao se analisar a planilha das fls. 1598/1693 (doc. no 08 da diligência da DRJ),
verifica-se que os materiais refratários objeto das glosas são os mais variados itens,
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
32
essencialmente: argamassa, blocos, cadinhos, caixa de refrigeração, cimento,
concreto, lanças, luvas, manilhas, massas, placas, plugs, potes, refratário aluminoso
moldado, tampas, tampões, tijolos e válvulas.
Dessa forma, para a reforma da decisão recorrida como pretende a recorrente, far-se-ia
necessário demonstrar, que os itens adquiridos enquadrar-se-iam no conceito de
insumo previsto na legislação para fins de creditamento de IPI, bem como que não se
classificariam no ativo permanente.
Analisemos primeiramente a questão da contabilização dos produtos, vez que, conforme
consta no art. 226, I do Regulamento do IPI de 2010 e no Parecer Normativo CST no 65/79,
o direito ao creditamento de determinado produto é obstado pela sua eventual inclusão,
“em face dos princípios contábeis geralmente aceitos”, entre os itens do “ativo
permanente”.
O Colegiado solicitou esclarecimentos sobre essa questão, mediante “Laudo ou Parecer
Pericial Contábil, preferencialmente, elaborado por reconhecida Instituição nessa área do
conhecimento”. Em atendimento, a interessada apresentou Termo de Constatação
elaborado pela KPMG para responder aos quesitos formulados pelo Colegiado, no
seguinte sentido de que:
Adicionalmente, por meio das análises realizadas, pode-se concluir que não foram
efetuados lançamentos em contas contábeis integrantes do grupo Ativo
Imobilizado das Demonstrações Financeiras da Usiminas.
(...)
Importa mencionar que as normas aplicáveis para o reconhecimento de um item
de Ativo Imobilizado devem ser interpretadas nos limites do conceito estabelecido
pela própria NBC TG 27. Nesse sentido, caso as condições expressamente previstas
no conceito de Ativo Imobilizado definido pela norma para a caracterização do bem
não estejam presentes, não se faz necessária a aplicação dos critérios para
reconhecimento.
Considerando de que tais itens não possuem vida útil superior a 12 (doze) meses,
sendo consumidos no processo produtivo da entidade e objeto de reposição
contínua, é constatado que não estão presentes os requisitos previstos na norma
contábil para classificação dos materiais refratários adquiridos e consumidos pela
Usiminas, ora analisados no presente Termo de Constatação, como bens do Ativo
Imobilizado.
De modo distinto, verifica-se que o procedimento adotado pela Usiminas, que
corresponde ao registro contábil dos referidos materiais como itens de Estoque
e/ou Custo, encontra fundamento na norma contábil que disciplina o tema. A NBC
TG 16 - Estoques define o conceito de estoques da seguinte forma:
"Estoques são ativos:
(a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;
(b) em processo de produção para venda; ou
(c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados
no processo de produção ou na prestação de serviços.”
(...)
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
33
Assim, (i) tendo em vista que os materiais refratários não cumprem as condições
previstas para registro como Ativo Imobilizado, e (ii) os referidos itens são
consumidos no processo produtivo e (iii) atendem os requisitos necessários para
definição de estoques, pode-se concluir que o procedimento contábil adotado pela
Usiminas respeita as regras e princípios geralmente aceitos em contabilidade à
época dos fatos.
(...)
Também ao estabelecer o tratamento contábil a ser observado na aquisição de
sobressalentes e peças de reposição de uso interno, a NBC TG 27, em seu item 8
(citado acima), definiu que tais itens somente serão classificados como Ativo
Imobilizado quando é esperada a sua utilização por mais de um período.
Em igual sentido, estabelece a norma contábil que a aquisição de materiais que
somente puderem ser utilizados em conexão com itens do Ativo Imobilizado,
também poderá ser contabilizada como Ativo Imobilizado, desde que estejam
observadas as condições previstas para a sua classificação.
Vale ressaltar que os itens 7 a 10 da NBC TG 27 dispõe acerca dos critérios para
reconhecimento de um Ativo Imobilizado, sendo aplicáveis quando o bem em
questão possa ser classificado no conceito de Ativo Imobilizado. Frente ao exposto,
considerando que os materiais refratários adquiridos e consumidos pela Usiminas,
ora analisados no presente Termo de Constatação, não possuem vida útil superior
a 12 (doze) meses, sendo consumidos no processo produtivo da empresa e objeto
de reposição contínua, o item 8 da NBC TG 27 (RI) não se aplica para a
contabilização dos itens glosados.
A fiscalização da diligência discorda do entendimento acima, ratificando o entendimento
do autuante no sentido de que seria aplicável ao caso a segunda parte do item 8 da NBC
TG 276, na qual, segundo interpreta, teria havido uma flexibilização com relação ao
período de vida útil do produto.
Embora pareça até verossímil o raciocínio da fiscalização acerca da flexibilização da
questão temporal na segunda parte desse dispositivo, cabe ainda investigar se tais
produtos poderiam ser considerados os referidos "Sobressalentes, peças de reposição,
ferramentas e equipamentos de uso interno", o que foi objeto de questionamento pelo
Colegiado no item b.2) da Resolução.
Como já mencionado na Resolução, os materiais refratários objeto das glosas são
essencialmente: argamassa, blocos, cadinhos, caixa de refrigeração, cimento, concreto,
lanças, luvas, manilhas, massas, placas, plugs, potes, refratário aluminoso moldado,
tampas, tampões, tijolos e válvulas.
De um lado, a fiscalização autuante meramente afirmou que esses produtos da mais
variada natureza seriam "Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e
equipamentos de uso interno", sem apresentar qualquer justificativa para tal
entendimento.
De outro lado, foi juntado aos autos o Parecer Técnico elaborado pelo Departamento de
Tecnologia em Mineração e Metalurgia da Fundação GORCEIX, que assim respondeu a
esse quesito:
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
34

Dessa forma acata-se o entendimento de que os produtos refratários sob análise não
podem ser considerados como "Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e
equipamentos de uso interno", conforme constou em Parecer Técnico da Fundação
GORCEIX, não havendo que se falar em aplicação do item 8 da NBC TG 27 segunda parte,
como pretendeu a fiscalização.
Assim, concorda-se com a análise efetuada pela KPMG no sentido de que: a)
relativamente aos materiais refratários, não foram efetuados lançamentos em contas
contábeis integrantes do grupo Ativo Imobilizado das Demonstrações Financeiras da
Usiminas; e b) o procedimento contábil adotado pela Usiminas respeita as regras e
princípios geralmente aceitos em contabilidade à época dos fatos; o que se adequa ao
comando contido no item 10.4 do Parecer Normativo CST no 65/79:
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão “compreendidos no Ativo Permanente” deve
ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte,
naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente
passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito
quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
Ultrapassada essa questão, resta saber se os produtos refratários sob análise poderiam
ser considerados como “quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente pelo bem em industrialização”, referidos no item 11 do
Parecer CST, conforme delineamentos dados nos seus itens 10.1 a 10.3, abaixo
transcritos:
10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários ‘stricto sensu’, semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as restrições
‘imediata e integralmente’, constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
35
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou
exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
Para o presente caso, tais questões foram analisadas no Parecer Técnico da Fundação
GORCEIX no seguinte sentido:

A fiscalização na diligência não contestou a resposta ao quesito 2- acima, mas discorda do
entendimento de que os produtos objeto das glosas não poderiam ser qualificados como
partes e peças de máquinas (quesito 3-), sob os seguintes fundamentos:
* Análise Fiscal: Discordamos da posição dos engenheiros por entendermos que os
materiais refratários, no caso em questão, devem ser qualificados como partes e
peças de máquinas e equipamentos, pelas razões já mencionadas no quesito 17,
supra.
Ademais, entendemos que a classificação específica na NESH distinta daquela dos
equipamentos que eles compõem, não os descredencia como partes e peças de
reposição que, uma vez utilizados somente em conexão com itens do ativo
imobilizado, também devem ser contabilizados como ativo imobilizado.
É verdade, como diz a fiscalização, que é irrelevante a questão da classificação fiscal, eis
que, em determinadas situações, as partes e peças podem eventualmente receber a
mesma classificação fiscal da máquina que integram, mas nem por isso deixariam de ser
“partes e peças”.
Não obstante isso, não parece nada verossímil classificar, como pretende a fiscalização,
como “partes e peças de máquinas”, os produtos descritos como argamassa, blocos,
cadinhos, caixa de refrigeração, cimento, concreto, lanças, luvas, manilhas, massas,
placas, plugs, potes, refratário aluminoso moldado, tampas, tampões, tijolos e válvulas,
ora sob análise.
Dessa forma, tendo em vista que os produtos refratários objeto das glosas não podem
ser considerados como “partes e peças de máquinas” e nem podem ser classificados no
ativo permanente (imobilizado), bem como, conforme atesta o Parecer Técnico, são
consumidos no processo industrial da recorrente majoritariamente pelo desgaste em
função do seu contato com o produto em elaboração, entende-se como correto o seu
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
36
enquadramento no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos
termos do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito
ao creditamento de IPI como insumo.
Nessa linha cabe transcrever a ementa de outro julgado mencionado pela Recorrente que
tratou de matéria semelhante:
Acórdão no 3201-004.300 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Relator: Marcelo Giovani Vieira
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS NÃO CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO.
POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito
com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem
gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
Recurso Voluntário Provido.
Dessa forma, em face do entendimento acima, favorável à recorrente no mérito, deixa-se
de analisar os demais pontos por ela levantados.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.”
(destaquei)
Nesse julgamento, o CARF, debruçando-se sobre a decisão judicial transitada em
julgado e sobre o laudo técnico produzido pela Recorrente para atestar que não houve alteração
fática que pudesse afastar a proteção da coisa julgada, concluiu que a Recorrente poderia
aproveitar os créditos de IPI, porque os materiais refratários não constituíam ativo imobilizado e
eram consumidos no processo produtivo em contato com o produto em fabricação.
Ademais, entendo que, independentemente da coisa julgada, assiste razão à
Recorrente.
A Recorrente é estabelecimento industrial que atua no ramo de “produção de
laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não” (CNAE 2422-9-01).
A fiscalização promoveu a glosa dos créditos de IPI relacionados aos materiais
refratários asseverando que estes não podem ser classificados como produtos intermediários
porque se destinam “a recompor, recuperar, restabelecer a condição de uso do equipamento
utilizado na obtenção do produto novo, não se constituindo em componentes ativos, necessários
ao processo de industrialização”. O seu consumo/desgaste no processo produtivo, portanto, seria
circunstância acidental/incidental.
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
37
Ainda de acordo com a Autoridade Fiscal, mesmo que o material refratário tenha
contato com o produto em elaboração e, por isso mesmo, precise ser reposto com frequência,
devido a altas temperaturas, ele não pode ser objeto de creditamento, por não agregar alguma
característica ao produto em elaboração.
A fiscalização destaca ainda que vários créditos glosados a título de
produtos/substâncias refratárias listados no Anexo II se referem a itens que “se enquadrariam
também como máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações, que não são
motivadores de crédito do IPI”.
A DRJ manteve a glosa com fundamento no Parecer Normativo CST no 260/71 e no
Parecer Normativo CST no 65/79. Segundo os pareceres, os bens que, embora não se integrando
ao novo produto, são consumidos no processo de industrialização, só podem gerar o direito a
crédito do imposto se forem consumidos em decorrência de um contato físico, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Não havendo tais alterações, ou havendo
alterações em função de ações exercidas indiretamente, mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito ao crédito.
Ainda de acordo com os julgadores de primeira instância, também seria necessário
que esses bens guardassem semelhança com a matéria prima em sentido estrito, exercendo, no
processo produtivo, função análoga a elas.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que o produto intermediário é tudo aquilo que
se incorpora ao produto de forma química ou física e tudo aquilo que sofre consumo, desgaste ou
alteração de suas propriedades físicas ou químicas em virtude de contato com o produto em
elaboração. Justamente por isso, a jurisprudência do CARF admite o aproveitamento de créditos
em relação aos produtos refratários, desde que não sejam contabilizados como ativo imobilizado.
Em se tratando de material refratário, é sabida a sua utilização na confecção de
fornos industriais de isolamento térmico para evitar a perda do calor para o ambiente externo, a
fim de conseguir a temperatura necessária para fabricação dos produtos.
O material refratário participa diretamente de todo o processo de industrialização
do aço e inutiliza-se em função de sua exposição física aos produtos fabricados. Devido a sua
exposição em altas temperaturas, embora sua vida útil possa variar conforme o local de uso, ficou
demonstrado que, em geral, não suplanta um ano - fato que impede sua classificação como ativo
imobilizado. Além disso, por se tratar de produto empregado diretamente no processo de
industrialização de outros produtos, o material refratário é classificado como um produto
intermediário.
Considerados esses fatores, aliados às peculiaridades do processo produtivo da
Recorrente, entendo que o estabelecimento industrial pode se creditar, em sua escrita fiscal, do
valor do IPI incidente na aquisição do material refratário.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
38
A Autoridade Fiscal, mesmo após as diligências realizadas, manteve as glosas de
crédito de IPI sobre os concretos refratários de pega hidráulica, lanças refratárias, luvas
refratárias, manilhas refratárias, placas refratárias, plug refratário, tampas refratárias, válvulas
refratárias, ventaneira refratária.
A Recorrente esclarece que os concretos refratários de pega hidráulica são
empregados na Aciaria em diversos equipamentos/instalações, como no convertedor LD, panelas
de gusa e de aço.
As luvas refratárias são utilizadas no convertedor LD (empregado no processo de
transformação do ferro gusa e sucata de aço em aço líquido por injeção de oxigênio) e no
lingotamento contínuo (processo que promove a solidificação do aço líquido em produto
semiacabado – placas).
As placas (isolantes e refratárias) compõem as panelas de aço e a instalação do
processo de lingotamento contínuo.
Já as lanças refratárias de alta lumina são aplicadas no forno panela (empregado no
processo para refino do aço, ajuste da composição química, melhoria da limpidez, através de
injeção de gás argônio), no Convertedor LD (empregado no processo de transformação do ferro
gusa e sucata de aço em aço líquido por injeção de oxigênio) e no CAS-OB (operação na qual é
realizado o refino secundário). Nos autos, temos a demonstração da utilização das lanças
refratárias no processo produtivo da Recorrente:
2.7. Estação de borbulhamento de argônio.
Equipamento acoplado à Panela de Aço com a função de injetar
(borbulhar)Argônio para homogeneizar a temperatura e a composição química do
aço líquido, por meio de lanças refratárias que são inseridas na panela. As lanças
são constituídas por materiais refratários para suportar temperaturas
superiores a 1500oC e corrosão química, quando inseridas no aço líquido.
2.8. Forno Panela.
Equipamento acoplado à Panela de Aço, com o objetivo básico de equalizar a
temperatura do aço, antes desse ser enviado às máquinas de lingotamento
contínuo.
Igualmente, lanças refratárias são inseridas no forno panela para injeção de
gases no aço, com o objetivo de promover acertos na sua composição química.
Essas lanças refratárias suportam temperaturas superiores a 1.500o C, além da
corrosão química, sendo desgastadas em contato com o produto em elaboração,
conforme pode ser observado na foto abaixo:
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
39

O já citado laudo técnico elaborado para esclarecer a utilização do material
refratário no processo produtivo da Recorrente por ocasião do processo administrativo no
13629.720012/2015-11 assim esclarece:

Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
40

Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
41

Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
42

Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
43

Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
44

O CARF possui diversos precedentes reconhecendo o direito ao crédito de IPI em
situações similares, do que se tem exemplo o Acórdão 3302-001.954:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2004
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O material refratário contido em revestimento de fornos desgasta-se de forma
direta na produção, gerando direito ao crédito do imposto. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
(CARF, Acórdão 3302-001.954, Sessão de 26 de fevereiro de 2013, Relator e
Presidente Walber Jose da Silva, Redator Designado José Antônio Francisco)
Do inteiro teor, destacam-se as considerações do Conselheiro José Antônio
Francisco sobre o creditamento de IPI sobre materiais refratários:
No caso, os refratários que compõem os fornos e entram em contato com o
produto fabricado desgastam-se de forma direta e integral na produção e, ainda
que acidentalmente, incorporam-se ao produto fabricado.
Note-se que o desgaste de forma imediata deve ser considerado o desgaste
direto, conforme antes esclarecido, e que o desgaste integral pode referir-se a
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
45
vários ciclos de produção e ainda não necessariamente implicar o
desaparecimento por completo do material, mas sua redução a um estado em
que não possa mais ser utilizado.
Portanto, nos termos da jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal acima
citada e da adoção recente de sua base teórica pelo Superior Tribunal de Justiça,
tais insumos classificam-se como produtos intermediários e, portanto, geram
direito de crédito.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito a crédito gerado por material refratário componente dos
fornos, acompanhando o relator quanto às demais matérias (preliminares, demais
matérias do recurso voluntário e recurso de ofício).
Raciocínio similar foi seguido pelo Acórdão no 3201-004.300:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
INSUMOS.
REQUISITOS
PARA
CREDITAMENTO.
PEÇAS,
PARTES
DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS NÃO CONTABILIZADOS EM
ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos
e equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito
com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem
gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
(CARF, Processo no 11065.721468/2017-50; Acórdão no 3201-004300; Conselheiro
Relator Marcelo Giovani Vieira; sessão de 23 de outubro de 2018)
Veja-se trecho do voto proferido pelo Conselheiro Relator Marcelo Giovani Vieira:
Desse modo, embora os materiais refratários das indústrias siderúrgicas
vinculem-se à proteção do equipamento, e não agreguem características
peculiares ao produto, as normas e práticas contábeis indicam sua contabilização
em separado do equipamento, quando tenham vida útil significativamente
diferente, como é o caso presente.
Como os itens têm vida útil inferior a 1 ano, são contabilizados diretamente como
despesas (§ único do art. 179 da Lei 6.404/76), então não são contabilizados no
Ativo Imobilizado.
Então, atendendo à decisão vinculante do STJ (art. 62, §2o, do Regimento Interno
do Carf), e considerando a contabilização natural dos itens como despesas, é de
se concluir pela possibilidade de crédito de IPI para o caso.
Nesse norte, vale citar o Acórdão no 3302-007.478, que julgou recurso interposto
pela ARCELORMITTAL:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
46
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INSUMOS.
REQUISITOS
PARA
CREDITAMENTO.
PEÇAS,
PARTES
DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS NÃO CONTABILIZADOS EM
ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos
e equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito
com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem
gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
(CARF, Processo no 11065.720674/2017-42; Acórdão no 3302-007.478;
Conselheiro Relator Walker Araújo; sessão de 20 de agosto de 2019)
No mesmo sentido, também é o Acórdão no 9303-011.428:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/04/2012 a 30/04/2015
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não
devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI.
Aplicação vinculante do REsp 1075508-SC.
(Processo no 11080.722632/2016-77; Acórdão no 9303-011.428, 3a Turma da
CSRF, Conselheira Relatora Erika Costa Camargos Autran; sessão de 18/05/2021,)
Para contextualizar a decisão judicial citada no Acórdão no 9303-011.428, citado
acima, vale reproduzir trecho extraído do acórdão proferido pela Primeira Seção do STJ no
Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado sob o regime do artigo 543-C do CPC - Tema Repetitivo
168, no qual o Relator, o Ministro Luiz Fux, citando Aroldo Gomes de Matos, afirma o seguinte:
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de
Direito Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
‘omissis
8.Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos básicos"
do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os bens e
insumos empregados no processo de industrialização de produtos tributados, a
saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.' Tais
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
47
bens e insumos, designados genericamente como matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, são inúmeros, tendo o vetusto Parecer
Normativo CST n° 181/74 elencado os seguintes:
'Entre outros, admitem o crédito do imposto, desde que utilizados na fabricação
de produtos tributados: varetas de latão, ferro e estanho, eletrodos e oxigênio,
utilizados em solda; abrilhantadores, ácidos, bissulfito de sódio, carbonatos,
cianetos, sais, cloretos, sulfatos e outras substâncias empregadas na formação de
banhos para cromagem e niquelagem de peças; terra diatomácea sulfato ferroso,
carvão ativo e ativado e placas filtrantes, empregados na filtragem de bebidas e
que se utilizam ao término de cada etapa do processo industrial; soda cáustica,
detergentes e sabões, utilizados na lavagem de garrafas; lixas para polimento de
artefatos de madeira e metal, que se inutilizam ao término de cada etapa do
processo industrial: bentonita, carvão Cardiff, 'espaguete de cera de camaúba',
mogul, corfix, óleo de oiticica, 'terra tipo Lisboa', óxido de ferro, silicato de sódio
alcalino e outros produtos que se consomem nas areias de moldagem, bem como
placas refratárias para canais de lingoteiras, materiais esses empregados em
processos de fundição de peças de metal, quando se inutilizam ao término de
cada etapa do processo industrial’.
Além das decisões citadas acima, há diversos outros precedentes do CARF que
albergam a pretensão da Recorrente:
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não
devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI.
Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.
(CARF, Processo no 11065.720816/2017-71, Acórdão no 9303-011.429 - 3a Turma
CSRF, Sessão de 18 de maio de 2021)
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E PEÇAS DE
MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere
direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos
como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma
historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é
que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários
que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão direito ao
crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam
ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se por ação
direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento exarado pelo STJ no REsp
1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se tratando de maquinário,
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
48
deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na aferição do desgaste direto
ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, a aquisição de ferramentas,
refratários, partes e peças de máquinas conferem direito ao crédito de IPI, desde
que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo suas propriedades
físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado.
(CARF, Processo no 11080.732116/2013-16, Acórdão no 3402-008.325 - 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, sessão de 28 de abril de 2021)
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário neste tópico.
2. Produtos não refratários
No Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que procedeu à quitação parcial, por
meio de compensação, do crédito tributário referente às glosas dos materiais que não possuem
contato com o produto em fabricação (os óleos do Anexo I e outros diversos itens do Anexo III,
devidamente segregados e identificados – doc. no 18 da Impugnação), mantendo, quanto aos
demais itens, a insurgência, por entender que se encaixam no conceito de produto intermediário.
Em sequência, a Recorrente pontua que “tecerá comentários específicos (com apoio
em laudos descritivos feitos pelas áreas técnicas da Usiminas) acerca de alguns dos materiais, que
representam os maiores valores autuados (isso não quer dizer que os demais não estejam sendo
impugnados com a presente defesa).”
2.1.
Pontas medição, suporte pontas medição, tubo cerâmico e correias
transportadoras
A Delegacia de Julgamento manteve a glosa dos créditos do IPI relacionados aos
itens pontas medição, suporte pontas medição, tubo cerâmico e correias transportadoras
asseverando que esses itens fazem parte do que comumente se define como “máquinas,
equipamentos e instalações, suas partes, peças e acessórios”, em relação aos quais é vedada a
apropriação de créditos do IPI, em razão do entendimento consubstanciado no Parecer Normativo
Cosit no181/75, no Parecer Normativo Cosit no 65/79, no Parecer Normativo Cosit no 3/2018 e na
Solução de Consulta Cosit no 249/2018.
Sustenta ainda o acórdão recorrido:
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
49

Segundo a Recorrente, as pontas de medição, bem como o seu suporte, têm a
função de medir o teor de oxigênio dissolvido e da temperatura do aço/gusa líquido, bem como de
coletar amostra dos referidos produtos em fabricação, para análise química dos elementos que os
compõem. Os tubos cerâmicos, por sua vez, possuem a função de monitorar continuamente a
temperatura do aço líquido na máquina de lingotamento contínuo (método mais eficiente para
solidificar o aço) para garantir a qualidade dos produtos no Alto-Forno e na Aciaria.
Já as correias transportadoras são utilizadas para promover um fluxo contínuo de
produtos entre diversas operações.
A Recorrente aduz que os produtos em questão, por entrarem em contato direto
com o aço/gusa líquido, em altíssimas temperaturas, se consomem/desgastam durante o processo
de industrialização, gerando direito a crédito de IPI sob a modalidade “produto intermediário”,
entendendo que esses itens geram créditos de IPI porque a expressão “consumidas no processo
de fabricação” há de ser lida no sentido amplo (aquele definido no Parecer Normativo no CST no
65/79), que abrange o dano e a perda de propriedades físicas por contato com o insumo em
processo de industrialização.
Entendo que assiste razão à Recorrente pelos motivos já expostos em relação aos
produtos refratários: são bens não registrados no ativo imobilizado que se desgastam em contato
direto com o produto fabricado.
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso para admitir o aproveitamento de
créditos de IPI em relação a pontas medição, suporte pontas medição, tubo cerâmico e correias
transportadoras.
2.2.
Compostos desingraxantes e inibidores
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
50
A Delegacia de Julgamento manteve a glosa de créditos do IPI relacionados a
compostos desingraxantes e inibidores sob o fundamento de que (1) seu consumo não altera as
características do produto em elaboração e (2) eles próprios não são modificados por esse
contato.
Entendo o acórdão recorrido merece reforma.
Como demonstrado pela Recorrente, o produto no 1877427 (composto
desengraxante) é aplicado na ponta inicial da tira de aço a ser laminada para melhorar a condição
de atrito e auxiliar na limpeza superficial, removendo os resíduos e impurezas do processo
industrial, enquanto o produto no 15877427 (composto desengraxante) é aplicado na entrada e na
saída da tira de aço do laminador de encruamento (que serve para imprimir rugosidade final na
chapa e acertar a planicidade da tira), removendo os resíduos e impurezas do processo industrial.
Esses produtos, embora não se incorporando ao aço, são aplicados sob a superfície
e, assim, consumidos no processo produtivo, com o objetivo de auxiliar/finalizar o processo de
laminação.
Quanto aos inibidores, a Recorrente esclarece tratar de compostos ou misturas de
compostos aplicados nos metais com o objetivo de minimizar a taxa de corrosão. Os inibidores de
decapagem são moléculas orgânicas de nitrogênio e enxofre que, por meio da absorção e
quimissorção, formam um filme passivamente sobre a superfície do metal.
Dessa forma, sem a utilização dos inibidores de decapagem, a tira de aço seria
rapidamente corroída por solução ácida, gerando porosidades, perda de espessura e maior atrito
durante a laminação a frio. Trata-se, portanto, de produto consumido em contato com o produto
em elaboração e possui função ativa no processo de industrialização.
Pelo exposto, voto pelo reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos
do IPI em relação a compostos desingraxantes e inibidores.
2.3.
Lanças, bicos e termopar
Quanto a lanças, bicos e termopar, a Recorrente afirma que estes itens atuam
ativamente no processo produtivo, em contato com o produto em elaboração, conforme
esclarecido no “laudo descritivo de aplicação”.
Assiste razão à Recorrente.
A Recorrente logrou demonstrar que esses itens são relevantes/essenciais ao
processo produtivo, não são classificados como ativo imobilizado e se consomem no curso do
processo produtivo em função de contato (físico ou químico) com o produto fabricado:
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
51

Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
52

Pelo exposto, voto pelo reconhecimento do direito ao crédito de IPI sobre as lanças,
os bicos e os diversos tipos de termopar.
2.4.
Demais produtos intermediários (não refratários)
As “partes, peças, equipamentos, bem como produtos empregados em manutenção
(lubrificantes inclusive)” listados no Anexo I foram glosados porque, de acordo com a fiscalização,
eles não se enquadrariam na definição de produtos intermediários.
A Recorrente aduz que quitou, mediante compensação, os créditos tributários
referentes à glosa de créditos vinculados aos materiais que não tinham contato com o produto em
fabricação. Quanto ao restante, a Recorrente manteve a insurgência em seu recurso, alegando
genericamente que esses itens se encaixam no conceito de produto intermediário.
Com efeito, a Recorrente pontua que “tecerá comentários específicos (com apoio
em laudos descritivos feitos pelas áreas técnicas da Usiminas) acerca de alguns dos materiais, que
representam os maiores valores autuados (isso não quer dizer que os demais não estejam sendo
impugnados com a presente defesa).”
Contudo, o que se observa é que em relação aos demais itens, a Recorrente nada
discorre, a não ser alegação extremamente genérica.
A argumentação genérica equipara-se à matéria não impugnada, impedindo seu
conhecimento, conforme remansosa jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EQUIPARAÇÃO A MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
53
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de forma
pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações genéricas, sem
atacar diretamente questões de fato ou de direito.
(Processo no 10983.909312/2016-93; Acórdão no 3201-010.790; Conselheira
Relatora Paula Giglio; sessão de 27 de julho de 2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.”
(Processo no 10880.925509/2017-17; Acórdão no 3201-010.795; Presidente
Redator Hélcio Lafetá Reis; sessão de 27 de julho de 2023)
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário na parte em que
discorre genericamente sobre direito ao crédito de IPI sobre produtos intermediários não
refratários.
Créditos Extemporâneos
Em relação aos créditos de ajustes/extemporâneos, transcreve-se o seguinte trecho
do Termo de Verificação Fiscal:
Como pode ser observado no demonstrativo encontrado no Anexo III, intitulado
“Consolidação Outros Créditos”, tratam de itens relativos a máquinas, suas partes
e peças, equipamentos e instalações, incluindo produtos refratários utilizados nas
instalações.
Como já fundamentado no presente termo, não cabe crédito de IPI relativo à
aquisição destes itens pelo que foram glosados nesta ação fiscal os montantes
mensais escriturados pelo contribuinte a título de “Outros Créditos”, cuja
descrição do ajuste diz respeito a “Crédito de IPI referente a aquisição de Produto
Intermediário”. Ademais, por decorrência, tornou-se desnecessária uma
averiguação mais aprofundada a respeito da legitimidade dos créditos
extemporâneos e do direito ao aproveitamento desses pelo contribuinte em sua
escrita. (g.n.)
Referidos créditos se referem a itens relativos a máquinas, suas partes e peças,
equipamentos e instalações, além de produtos refratários utilizados nas instalações e o motivo das
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.020 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
54
glosas foi exclusivamente pelo entendimento fiscal de que “não cabe crédito de IPI relativo à
aquisição destes itens”.
A glosa desses créditos foi mantida pela DRJ pelos mesmos motivos apresentados
em relação aos créditos aproveitados em época própria.
Portanto, a mesma fundamentação adotada no presente voto para reverter as
glosas dos créditos analisados anteriormente aplica-se aos créditos de ajustes/extemporâneos,
ressaltando, ainda, que o presente processo se trata de Auto de Infração.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante aos produtos
não refratários cuja defesa se baseou em alegações genéricas, e, na parte conhecida, rejeito a
preliminar de nulidade do lançamento para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 2468
DF CARF MF
Original